Tribunal: TJDFT
Processo: 0700727-09.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BOLSA ATLETA. CRITÉRIO DE SELEÇÃO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO A TERCEIRO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela autora. Afirma a agravante ser a primeira classificada no ranking da Federação Hípica de Brasília, no exercício de 2022, sendo devida a concessão de bolsa atleta na categoria estadual. Aduz que, apesar de ter cumprido todos os requisitos, a bolsa foi concedida a terceiro. Requer o provimento do agravo para obstar a indicação da outra atleta para o benefício bolsa atleta estadual, ou caso a concessão pelo agravado já tenha ocorrido, que sejam suspensos os pagamentos até a decisão final.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID 45811911). Pedido de antecipação de tutela recursal indeferido (ID 45838007). Contrarrazões apresentadas (ID 4651113).
3. Agravo interno. Não é cabível agravo interno contra decisão que defere liminar em agravo de instrumento, quando a matéria ventilada nos agravos guarda similitude. Neste sentido, confira-se o posicionamento da jurisprudência das Turmas Recursais: "Não obstante tenha sido interposto agravo interno que está pendente de apreciação, há similitude entre as matérias tratadas nos recursos (agravo de instrumento e agravo interno), relevando notar que o "iter" procedimental do agravo de instrumento já foi obedecido, encontrando-se maduro para o julgamento de mérito, que ora se faz. Desse modo, observados os princípios da efetividade e celeridade do processo, o agravo interno resta prejudicado." (Acórdão 1021843, 07001651020178079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2017, publicado no PJe: 14/6/2017). Agravo interno prejudicado.
4. A antecipação dos efeitos da sentença tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes os requisitos de verossimilhança das alegações das partes e de urgência da decisão.
5. No caso, os documentos juntados demonstram que tanto a agravante como a atleta indicada atenderam os Critérios de Seleção Bolsa Atleta GDF. O parecer de ID 45812471 - pág. 29 atesta que a indicada possui dois títulos brasileiros, enquanto a agravante possui um. Embora a agravante seja primeira colocada o ranking, não se pode afirmar, em cognição sumária, que esse quesito afastaria o direito da atleta indicada. Assim, necessária a dilação probatória para verificar se os critérios de seleção exigem ou não a cumulação entre título brasileiro e o primeiro lugar no ranking.
6. Ausente a probabilidade do direito (art. 300 do CPC), deve ser mantida na íntegra a decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada pela agravante.
7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. Condenada a agravante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 300,00 (trezentos reais).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.